Tribunal: TJSP
Processo: 2014311-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela antecipada – Preenchimento dos requisitos - Prestação de serviços – Pleito de restabelecimento de anúncios na plataforma Mercado Livre - Anúncio de produtos hospitalares do autor desativados por suposta infração aos direitos de propriedade intelectual de outrem - Anúncios que são suspensos com a mera denúncia, e são desativados por decisão potestativa do

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela antecipada – Preenchimento dos requisitos - Prestação de serviços – Pleito de restabelecimento de anúncios na plataforma Mercado Livre - Anúncio de produtos hospitalares do autor desativados por suposta infração aos direitos de propriedade intelectual de outrem - Anúncios que são suspensos com a mera denúncia, e são desativados por decisão potestativa do denunciante, sem análise das provas documentais por parte da plataforma - Procedimento que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa – Ausência de prova da violação a direito de propriedade intelectual de terceiros - Obrigação de restabelecer os anúncios, ante irregular retirada - Dever de se abster de novas remoções sob as mesmas circunstâncias até final julgamento de mérito da ação - Recurso provido – Decisão reformada.